Tribunal: STF
Processo: Rcl 76860
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Petróleo Brasileiro S.A., contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0010251-03.2013.5.05.0020, pelo qual teriam sido violados o art. 97 da Constituição da República e o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. 



    2. A reclamante alega, em síntese, que, no âmbito de reclamação trabalhista movida pela parte ora beneficiária em seu desfavor, a autoridade reclamada reformou o acórdão do Tribunal Regional para reconhecer a parcial prescrição do pedido de promoção por merecimento com base na norma 302-25-12, aplicando a Súmula nº 452 do TST, muito embora estivesse em vigor a nova redação do art. 11, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho. 



    3. Sustenta que, ao assim proceder, na decisão reclamada teria sido violado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, “ao decidir pela aplicação da Súmula nº 452 – que traz em seu bojo a prescrição parcial, prevista apenas em criação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho, sem embasamento legal –, a e. 4ª Turma declarou, implícita e incidentalmente, a inconstitucionalidade do §2º, do art. 11, da CLT, sem, contudo, observar a necessária reserva de plenário, nos termos do art. 97 da Carta Magna” (e-doc. 1, 11/12)



    4. Informa que contra o acórdão do TST foi interposto recurso extraordinário no qual foi apontada a declaração de inconstitucionalidade do art. 11, § 2º, da CLT, em que foi negado seguimento por incidência do Tema RG nº 583, pelo qual se reconheceu a ausência de repercussão geral quanto à questão da prescrição trabalhista. Essa decisão foi mantida em agravo regimental, mas afirma a agravante não ser o caso de incidência de tal tema, pois a discussão versa sobre a violação à cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição da República.



    5. Pugna pelo deferimento de medida liminar, com vistas à suspensão da decisão reclamada até julgamento definitivo da reclamação. No mérito, requer a procedência do pedido “para cassar a decisão reclamada por violação à Súmula Vinculante nº 10, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal que a proferiu para que seja pronunciada nova decisão, observando-se a norma legal de regência, o art. 11, §2º, da CLT” (e-doc. 1, p. 11/12).



    É o relatório. 



    Decido. 



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103- A, § 3º, da CRFB).



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    9. No caso em tela, a reclamante alega que o Órgão judicial reclamado teria violado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF de seguinte teor:



    E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    10. Assevera a reclamante que a autoridade reclamada teria incidido em ofensa ao referido enunciado vinculante ao afastar do caso concreto a aplicação do disposto no art. 11, § 2º, da CLT (a partir das alterações promovidas pela Lei nº 13.467, de 2017), no qual se determina que “a pretensão que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração ou descumprimento do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei”.



    11. Compulsando os autos, contudo, observo que o Tribunal Superior do Trabalho não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal, tampouco discutiu a constitucionalidade de dispositivos infralegais, tendo apontado, tão somente, que a concretização do direito à promoção ocorreu antes da entrada em vigor da Lei nº 13.467, de 2017, implicava, naturalmente, direito adquirido, consolidado sob a vigência da legislação revogada. 



    12. Colaciono, por oportuno, a fundamentação da decisão mantida pelo ato reclamado (e-doc. 3, p. 5-6; grifos do original):



    “A decisão não desafia reforma. 



    O recurso de revista obreiro, que versava sobre a prescrição incidente sobre a pretensão de pagamento de diferenças salariais decorrentes da não concessão automática de nível por mérito, com base na Norma Interna da Empresa, foi provido, a fim de se reconhecer a prescrição parcial da pretensão, nos moldes do entendimento sedimentado na SDI-1 do TST, por se tratar de descumprimento do regulamento empresarial, e não de alteração do pactuado, nos termos da Súmula 452 do TST. Foi salientado, ainda, que a tese alusiva à circunstância de que a norma interna em que assentado o pleito fora revogada por outra, a atrair, assim, a prescrição total, foi, igualmente, rechaçada pela SDI-1. Nesses termos, não há de se falar na incidência da Súmula 126 do TST.



    No que se refere à suposta necessidade de prequestionamento da violação ao art. 11, § 2º, da CLT, que teria nascido com a prolação da decisão agravada, não prospera o intento, visto que a situação dos autos restou iniciada e consumada sob a égide da legislação anterior à Lei 13.467/17, que acrescentou o referido § 2º ao art. 11 da CLT. Pelas mesmas razões, não prospera o questionamento sobre a manutenção da Súmula 452 do TST diante do novo texto legal, já que não se trata de situação posterior ao advento da Lei 13.467/17.



    Na mesma senda, sem subsistência a alegação de contrariedade à Súmula Vinculante 10 do STF, na medida em que não se deixou de aplicar nenhuma norma legal em vigor e incidente à época dos fatos.”



    13. O recurso extraordinário interposto pela ora reclamante teve seu seguimento negado por incidência do Tema RG nº 583, conforme a ementa do ato reclamado (e-doc. 8, p. 1):



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 583 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PRESCRIÇÃO APLICÁVEL NA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESPROVIMENTO. MULTA POR PROTELAÇÃO DO FEITO. A questão referente à prescrição, seja total ou parcial, da pretensão da parte autora (recebimento de diferenças salariais decorrentes da inobservância dos critérios previstos em norma interna da Petrobras para a concessão de promoções por mérito) atrai a incidência do Tema 583 do ementário de Repercussão Geral, o qual consigna que inexiste repercussão geral em relação à “prescrição aplicável no âmbito da Justiça do Trabalho”. Dessa forma, deve ser mantida a decisão agravada, que concluiu por não admitir o recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC. Constatado o caráter protelatório do agravo, incide a penalidade pecuniária prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Agravo desprovido, com aplicação de multa.”



    14. A mera leitura da decisão reclamada evidencia que não está caracterizada qualquer violação aos termos do enunciado acima transcrito, no qual se proíbe especificamente a declaração velada de inconstitucionalidade sem a observância à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB).



    15. Esse tem sido o entendimento desta Corte ao analisar situações análogas à presente, envolvendo a aplicação do mesmo dispositivo legal (art. 11, § 2º, da CLT) e a suposta violação ao conteúdo do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO TRABALHISTA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 583 - RG (ARE 697514). AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE E DE INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 10. IMPOSSIBILIDADE DE A RECLAMAÇÃO FUNCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.”



    (Rcl nº 76.853/BA, Rel. Min. Flávio Dino, j. 21/03/2025, p. 24/03/2025).



    “(...) Na espécie, verifica-se, do acórdão do agravo em recurso de revista, que restou incontroverso que a pretensão da parte beneficiária recai sobre parcelas de débitos trabalhistas referentes a período anterior à entrada em vigor da Lei nº 13.467/17, que incluiu o § 2º do art. 11 do CPC, in verbis:



    “Art. 11. A pretensão quanto a créditos resultantes das relações de trabalho prescreve em cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.



    (...) 



    § 2º Tratando-se de pretensão que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração ou descumprimento do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) “



    Por esta razão, a autoridade reclamada assentou a irretroatividade do referido dispositivo ao caso. Vide:



    “A parte ré não logra desconstituir a decisão agravada que conheceu e proveu o recurso de revista interposto pela parte autora. 



    De plano, frise-se que a matéria tem pertinência com fatos transcorridos em período anterior à entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017, não sendo possível cogitar da aplicação retroativa das normas de direito material, inclusive no que se refere à prescrição da pretensão veiculada. 



    Em tal contexto, não merece reparos a decisão agravada ao destacar que a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que incide a prescrição parcial nas hipóteses em que se discute a pretensão ao pagamento de diferenças salariais concernentes às promoções previstas na norma interna ‘302-25- 12’ da Petrobras, ainda que haja sido posteriormente modificada por outra norma interna, por se tratar de descumprimento dos critérios para o seu pagamento, e não de alteração do pactuado.” (e-Doc 12, p.5) (grifei).



    Entendo, portanto, que não houve negativa de vigência ao art. 11, § 2º, do CPC, mas apenas um juízo interpretativo que implicou na determinação da sua inaplicabilidade ao caso concreto, o que enseja a negativa de seguimento da presente reclamatória por ausência de aderência estrita do objeto reclamado com o paradigma invocado. Nesse sentido, vide precedentes:



    (...)



    Com efeito, não configurada a teratologia quanto à aplicação de tese de repercussão geral do Tema 583 pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte ou usurpação de sua competência. 



    Eventual inconformismo das partes quanto à subsunção do caso concreto às normas vigentes ou à interpretação dos dispositivos legais pela autoridade reclamada deve se desenvolvida pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. 



    No mesmo sentido, em caso similar ao dos autos: RCL nº 76.829/BA, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 7.3.2025, 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicado o pedido de liminar.”



    (Rcl nº 76.875/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 20/03/2025, p. 21/03/2025).



     16. Assim, revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, porquanto vislumbro a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO VIOLAÇÃO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Não ocorreu afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. 



    II - A pretensão do agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). 



    III- Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 56.409-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/12/2022, p. 07/12/2022; grifos nossos).



    17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator